Tribunal: TJES
Processo: 5015467-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015467-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLEITON PEREIRA DE JESUS
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRONÚNCIA DO PACIENTE. SÚMULA 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, que justificaria o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não com base em mera soma aritmética dos prazos processuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que o excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando há desídia ou negligência por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público, o que não se verifica no presente caso, onde o trâmite processual segue de forma regular. O juiz de origem tem atuado de forma diligente, praticando atos processuais necessários ao andamento do feito, inclusive nomeando defensores dativos diante da ausência de Defensoria Pública na comarca e realizando sucessivas reavaliações da prisão preventiva do paciente. A pronúncia do paciente, ocorrida em 20/05/2022, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”). Embora se recomende celeridade no trâmite do processo, especialmente em face do tempo de prisão cautelar, não se verifica, neste momento, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, art. 422; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 23/11/2021; STJ, Súmula 21.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015467-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLEITON PEREIRA DE JESUS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de o
rdem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Cleiton Pereira de Jesus
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
,
na Ação Penal nº
0004829-71.2019.8.08.0030
.

Consta dos autos, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e se encontra em prisão preventiva desde 04/06/2019.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 04/06/2019, havendo excesso de prazo na formação de culpa. Aduz, no ponto, que mesmo com a desistência do recurso em sentido estrito formulado pela defesa, os autos seguem sem andamento na instrução.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
10469103
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No presente caso, tem-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04/06/2019, diante da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, em face da vítima Patrick Rocha Pinto Magnago, no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, em face da vítima Valdecir Gasparini Júnior, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em que pese o alegado pelo impetrante, não verifico, no caso, excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, em informações acostadas no id.
10371168
, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito. Confira-se:

“
O feito transcorreu regularmente, tendo sido proferida Decisão, na data de
20/05/2022
, que pronunciou o Paciente como incurso nos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em face da vítima PATRICK ROCHA PINTO MAGNAGO, no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, em face da vítima VALDECIR GASPARINI JÚNIOR, e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, oportunidade em que fora mantida a prisão preventiva do Paciente (
fls. 328/331 – cópia anexa
).

Na data de
29/08/2022
, o Paciente foi intimado acerca da Decisão de pronúncia.

Em
08/09/2022
, o Juízo recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo Paciente, no exercício de sua autodefesa, nomeou Defensora Dativa, haja vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária, visando a apresentação das razões recursais, bem como reavaliou e manteve o decreto prisional em curso (
fl. 335 – cópia anexa
).

Na data de
23/03/2023
, este Juízo, além de reavaliar e manter a prisão preventiva do Paciente, nomeou novo Defensor Dativo, haja vista a inércia da d. causídica anteriormente nomeada (
fl. 338 – cópia anexa
).

Em
28/04/2023
, juntaram-se aos autos as razões recursais em favor do Paciente.

Na data de
18/05/2023
, foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público.

Em
02/06/2023
, este Juízo, em observância ao disposto no art. 589 do CPP, manteve a Decisão de pronúncia, reavaliou e manteve o decreto prisional, bem como determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, para processamento e julgamento do recurso em sentido estrito interposto (
fl. 361 – cópia anexa
).

Na data de
11/07/2023
, os autos foram remetidos ao Egrégio TJES.

Em
17/05/2024
, após a devolução dos autos a esta Unidade Judiciária, fora proferida Decisão de saneamento e organização do processo, a qual, dentre outras providências, homologou a desistência do recurso em sentido estrito, indeferiu requerimento formulado pela Defensoria Pública Estadual, afastando a alegação de excesso de prazo, manteve a prisão cautelar do Paciente, bem como nomeou nova Defensora Dativa, haja vista a renúncia do d. advogado anteriormente nomeado, visando a manifestação na fase do art. 422 do CPP (
ID 43010121 – cópia anexa
).

Na data de
08/07/2024
, este Juízo determinou o cumprimento de providências visando o prosseguimento do feito (
ID 46280368 – cópia anexa
).

Em
25/07/2024
, juntou-se aos autos a manifestação do Ministério Público na fase do art. 422 do CPP.

Na data de
23/08/2024
, ocorreu a preclusão do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, o qual homologou a desistência do recurso em sentido estrito (
ID 52133993 – cópia anexa
).

Especificamente,
no que se refere à alegação de excesso de prazo
, cumpre registrar que esta Vara Criminal possui competência para o julgamento de ações penais instauradas para apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (
1ª e 2ª etapas do rito
), sendo que
04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri
, cuja pauta se encontra no ano de
2028
.

Vale frisar, ainda, que neste Estado do Espírito Santo existem apenas 04 (quatro) Varas Criminais com tal competência, sendo que, em virtude do porte e das peculiaridades da Comarca,
a 1ª Vara Criminal de Linhares possui acervo praticamente igual ao dobro ou ao triplo das demais
. Vejamos:

a) a 1ª Vara Criminal de Linhares possui
4.427
processos;

b) a 1ª Vara Criminal de São Mateus possui
1.894
processos;

c) a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim possui
1.422
processos;

d) a 1ª Vara Criminal de Colatina possui
1.288
processos.

Para além disso, por possuir as competências para julgamentos dos crimes de tráfico de drogas e homicídio
de forma privativa
nesta Comarca – a qual engloba os Municípios de Linhares e Sooretama –, esta 1ª Vara Criminal atualmente possui
790 (setecentos e noventa) presos provisórios
.

Ademais, pontua-se que esta Unidade Judiciária
não possui Defensor Público designado
, impondo, portanto, a necessidade de nomear
Defensores Dativos
para patrocínio da defesa do Paciente em sede recursal, sendo que
a primeira causídica nomeada, embora devidamente intimada (fl. 337), não se manifestou
.

Cumpre registrar, de igual modo, que a persecução penal foi prolongada, também em virtude da
interposição de RESE em favor do Paciente
, permanecendo o feito no aguardo de seu julgamento.

Por fim, informo que,
nesta data
, este Magistrado, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, reavaliou e manteve a prisão cautelar, bem como determinou o cumprimento de Decisão proferida anteriormente, visando a intimação da d. Defensora Dativa nomeada, para manifestação na fase do art. 422 do CPP (
cópia anexa
)”.

Especificamente no que concerne ao recurso em sentido estrito mencionado na exordial, de minha relatoria, registro que o referido feito se encontrava concluso para julgamento quando o único defensor constituído nos autos renunciou à nomeação como dativo.

Diante disso, se fez necessária a intimação do ora paciente para constituir novo patrono, em observância ao entendimento firmado na Súmula nº 708, do Supremo Tribunal Federal.

Procedida à intimação do acusado, sobreveio pedido de desistência do recurso em sentido estrito, formulado pela Defensoria Pública. Por fim, o feito foi novamente concluso para julgamento em 26 de julho de 2024, data em que foi homologado o pedido de desistência e determinada a devolução dos autos ao juízo de origem, que retomou a marcha da ação penal, com a determinação da intimação da defesa, para manifestação na fase do art. 422, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

De toda sorte, embora sensível às dificuldades enfrentadas pelo magistrado
a quo
em razão do acervo da vara criminal em questão, entendo por bem recomendar que seja priorizado o julgamento do presente feito, em decorrência do razoável período de tempo em que o paciente já se encontra preso cautelarmente.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR,
recomendando-se, todavia, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que dê celeridade na tramitação do feito
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Não basta, portanto, que se exceda o atual prazo de formação da culpa para que se fale em excesso de prazo. Impossível generalizar que transcorrido o limite temporal estar-se-ia diante de uma coação ilegal.

No presente caso, conforme conta das informações repassadas pela dita autoridade coatora no Id. 10371168, o processo segue seu trâmite normal, sem que haja delonga da marcha processual a ser atribuída à negligência ou desídia do aparato judiciário.

Posto isso, conclui-se que a simples ultrapassagem dos prazos processuais não caracteriza constrangimento ilegal.

Esclarece ainda a dita autoridade coatora que no dia 20 de maio de 2022 o paciente foi pronunciado, sendo interposto Recurso em Sentido Estrito, ainda que posteriormente homologada a desistência
[...]

Como se vê, o paciente já foi pronunciado pelo juízo a quo, o que, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Transcreve-se: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (Grifamos)

[...]

Vê-se, pois, que, com a pronúncia do paciente, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal em seu prejuízo
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, com recomendação ao juízo de origem que dê celeridade ao julgamento do feito.

É como voto.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)